Tribunal: TJSP
Processo: 1002216-07.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Rejeição. Hipótese, contudo, em que houve o reconhecimento da condição de terceira da embargante, inclusive, para determinar a reserva de 25% do produto da alienação, em decorrência de sua meação. Parcial procedência configurada. Verbas sucumbenciais. Incidência do entendimento cristalizado pela Súmula 303 do C. STJ: "Quem deu causa à constrição indevida deve arcar

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Rejeição. Hipótese, contudo, em que houve o reconhecimento da condição de terceira da embargante, inclusive, para determinar a reserva de 25% do produto da alienação, em decorrência de sua meação. Parcial procedência configurada. Verbas sucumbenciais. Incidência do entendimento cristalizado pela Súmula 303 do C. STJ: "Quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Embargante cuja titularidade da quota-parte não constava do registro imobiliário. Evidenciada ausência de ciência do embargado. Ônus de sucumbência mantidos em desfavor da terceira. Recurso parcialmente provido.